Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-70.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
r, que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 563 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato de renda vitalícia. Distinção entre contratos comutativos e aleatórios. Álea que é elemento de formação e integrador do contrato. Impossibilidade de invocação do artigo 478 do Código Civil, que impõe o equilíbrio das prestações nos contratos comutativos. Fatos alegados como causa de desequilíbrio superveniente, envolvendo mudanças socioeconômicas, redução da taxa de juros e aumento da expectativa de vida da população, que se inserem no risco da atividade desenvolvida pela Operadora demandante. Onerosidade excessiva da autora, extrema vantagem da requerida e imprevisibilidade não configuradas. Empresa autora que é entidade de grande porte, com conhecimento específico sobre eventos que afetam seus contratos. Necessária observância aos princípios da probidade e da boa-fé. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1001223-70.2021.8.26.0604; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 21/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

21/05/2024

Ementa:
* AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Previdência privada. Contrato de FGB. Entidade autora que alega a impossibilidade de manutenção do contrato original, ante as condições econômicas de queda da taxa de juros, do aumento da expectativa de vida e das exigências regulatórias. Pretensão fundamentada na "teoria da imprevisão". SENTENÇA de improcedência.

Ementa:
* AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Previdência privada. Contrato de FGB. Entidade autora que alega a impossibilidade de manutenção do contrato original, ante as condições econômicas de queda da taxa de juros, do aumento da expectativa de vida e das exigências regulatórias. Pretensão fundamentada na "teoria da imprevisão". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela reforma para o acolhimento do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Contrato previdenciário firmado com entidade aberta de previdência complementar, que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 563 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato de renda vitalícia. Distinção entre contratos comutativos e aleatórios. Álea que é elemento de formação e integrador do contrato. Impossibilidade de invocação do artigo 478 do Código Civil, que impõe o equilíbrio das prestações nos contratos comutativos. Fatos alegados como causa de desequilíbrio superveniente, envolvendo mudanças socioeconômicas, redução da taxa de juros e aumento da expectativa de vida da população, que se inserem no risco da atividade desenvolvida pela Operadora demandante. Onerosidade excessiva da autora, extrema vantagem da requerida e imprevisibilidade não configuradas. Empresa autora que é entidade de grande porte, com conhecimento específico sobre eventos que afetam seus contratos. Necessária observância aos princípios da probidade e da boa-fé. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*